Tribunal: TJSP
Processo: 2013455-27.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – FALTA DE VEROSSIMILHANÇA NA TESE DE QUE A SEGURADORA CREDITOU, EQUIVOCADAMENTE, A CONTA DA AGRAVANTE – REJULGAMENTO VEDADO - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.